Tribunal: TJMT
Processo: 0007762-83.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007762-83.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANS GRANCAP LTDA - ME - CNPJ: 04.530.913/0001-70 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), DIOLENA SGUAREZI - CPF: 782.091.371-15 (APELANTE), MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES - CPF: 006.711.341-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES - CPF: 006.711.341-91 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – INVASÃO DE PISTA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerceamento de defesa não está caracterizado nos autos, vez que encerrada a instrução processual e homologada a desistência das testemunhas, bem como não aceita a proposta de acordo. Ainda que não houve a intimação para apresentar alegações finais, esta não se presta a imputar cerceamento de defesa para caracterizar a nulidade da sentença, haja vista que há provas suficientes nos autos, e, possibilitada as apelantes a produção de provas como realizado. Portanto, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, inexistindo julgamento antecipado da lide no caso, já que devidamente realizada a instrução probatória.

Diante desses fatos importa concluir a responsabilidade das apelantes quanto a ocorrência do acidente, posto que não comprovam a direção em alta velocidade por parte do motorista da apelada, bem como enfatizam que adentraram na avenida ainda que, com dificuldade de visualizar a possibilidade da manobra. Portanto, não há comprovação de fato desconstitutivo do direito da apelada, haja vista a culpa das rés na colisão e afronta a legislação de trânsito. Desse modo, comprovada a culpa das rés patente o dever de indenizar o dano material, nos moldes elencados na sentença diante da responsabilidade civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020